Tribunal: CARF
Processo: 10880.954844/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954844/2008-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.402 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
OURINHOS ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem,
para que esta intime a recorrente a apresentar o Livro Razão/Diário para confirmar que o
pagamento de IRRF efetuado por meio da DARF, em 16/06/2004, não foi utilizado para a
compensação de quaisquer outros débitos, bem como para confirmar que a Recorrente recolheu o
IRRF em duplicidade e, ainda, que somente um destes pagamentos foi lançado em DCTF.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-80.495 - 5aTurma da
DRJ/RJO que negou provimento à Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 40725.41699.240904.1.3.04-5070.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que:
que para o mesmo fato gerador (pagamento de autônomo no valor de R$ 4.500,00)
recolheu em duplicidade o débito de IRRF, a saber:
(1) Vencimento e pagamento em 16/06/2004, no valor de R$ 709,38, considerando
como data do fato gerador o dia do pagamento do serviço prestado, em 09/06/2004;
(2) Vencimento em 09/06/2004 e pagamento em 30/06/2004, no valor principal de
R$ 709,38 e multa de R$ 46,81, totalizando R$ 756,19, considerando como fato gerador a
data da emissão do RPA, em 01/06/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954844/2008-23
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.402 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954844/2008-23

- na DCTF do 2 o trimestre/2004,vinculou ao débito de IRRF o pagamento
recolhido em 30/06/2004.
- ou seja, o DARF de R$ 709,38, pago em 16/06/2004, não foi lançado em DCTF.
- preencheu a DCOMP equivocadamente, pois informou que crédito seria do
DARF recolhido em 30/06/2004, para compensar o débito de PIS.
- o correto seria vincular a DCTF ao pagamento recolhido em 16/06/2004, mas não
efetuou a retificação em função do processo de incorporação.
- afirma que possui o crédito em função do pagamento em duplicidade.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade citando, como
base legal, o art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN e ainda que o ônus da prova recai
sobre a recorrente, com base no art. 333, do Código de Processo Civil - CPC, e que:
Em pesquisas aos sistemas da Receita Federal do Brasil, é possível confirmar que a
interessada declarou débito de IRRF, com fato gerador na 1a semana de junho/2004,
vencimento em 09/06/2009, vinculando o DARF recolhido em 30/06/2004, no valor de
R$ 756,19. A alocação deste DARF motivou o não reconhecimento ao direito creditório.

Por outro lado, analisando os débitos declarados na DCTF do 2o Trimestre/2004,
constato que o pagamento recolhido em 16/06/2004, no valor de R$ 709,38, foi vinculado
a um débito de IRRF cujo fato gerador ocorreu na 2a semana de junho de 2004, o que vai
de encontro às afirmações trazidas em sua defesa.

Ocorre que a declaração de débito de IRRF para a 2a semana de junho/2004 pode
estar relacionada a uma outra prestação de serviço para a qual houve a necessidade de
retenção de IRRF na fonte no valor de R$ 709,38. A coincidência de valores não é
suficiente para formação da convicção desta autoridade julgadora que houve duplicidade
de pagamento. Para comprovação das alegações seria necessário demonstrar quais foram
os serviços prestados e os valores retidos do imposto em função destes pagamentos para o
mês de junho/2004.
Cientificada em 24/08/2017 (fl 72), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/09/2017 (fl.75).
É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.402 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954844/2008-23

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, reitera o que alegado em sua manifestação de inconformidade, ou
seja, que sobre os serviços de consultoria ambiental, no valor de R$4.500,00, houve a retenção e
recolhimento do IRRF, no valor de R$709,38, em duplicidade e apresenta o seguinte quadro:

Argumenta ainda que, na PER/DCOMP, por equivoco, inseriu os dados do
pagamento de IRRF que havia sido declarado em DCTF (pago em 30.06.2004) e não o do DARF
que não foi declarado na DCTF (pago em 16.06.2004). Ou seja, que o crédito que deveria ter
sido declarado era o do pagamento extemporâneo (realizado em 16/06/2004).
A seguir, em preliminar, alega nulidade do acórdão, por ausência de diligência, ou
seja, no seu entender, não ter sido requerida uma diligência é razão para a nulidade do ato. Que
trouxe aos autos todas as provas e cita o art. 2°, da Lei 9.784/99:
“Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
Cita doutrina, o Código de Processo Civil - CPC, no que se refere aos
fundamentos das decisões, sob pena de nulidade, cita, também, jurisprudência deste CARF, nesta
linha de ausência de fundamentação.
No mérito, afirma que:
Como salientado linhas acima, o presente feito é originado da transmissão da
DCOMP n° 40725.41699.240904.1.3.04-5070, por meio da qual a Recorrente, com
fundamento no art. 156, inciso II, do CTN, busca a extinção, por compensação, do
seguinte débito tributário (de PIS) com créditos (de IRRF) assim discriminados:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.402 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954844/2008-23

O lastro do crédito de IRRF, que deveria ter sido incluído na DCOMP, é o seguinte
DARF:

Em síntese, reafirma os argumentos anteriores, cita a doutrina sobre o Princípio da
Verdade Material, cita jurisprudência deste CARF e pede o provimento ao recurso, ou que,
alternativamente, o processo seja convertido em diligência para confirmar que o pagamento de
IRRF efetuado por meio da DARF paga em 16/06/2004, não foi utilizado para a compensação
de quaisquer outros débitos, bem como para confirmar que a Recorrente pagou o IRRF em
duplicidade e ainda,somente um destes pagamentos foi lançado em DCTF.
Anexa diversas documentos, no corpo do recurso e recibo de pagamento a
autônomo, DARF pagos em 09/06/2004, 16/06/2004 e 30/06/2004, DCTF e PERD/COMP
Nota-se que o cerne da questão cinge-se à apresentação das provas, tal como
alegado pela DRJ.
Tal como o prova a jurisprudência, citada pela recorrente, o CARF tem se
notabilizado por levar em conta o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas
devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de
provas, no curso do Processo Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto
que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário
Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.402 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954844/2008-23

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
Entendo que a documentação anexada parece dar a razão à recorrente, tendo sido
apresentado, inclusive, o documento denominado "Boletim de Ocorrência de Pagamentos" que,
em princípio, deveria indicar os pagamentos realizados pela recorrente.
Como restou dúvidas, entendo que a recorrente deveria ter sido intimada a
apresentar o Livro Razão/Diário ou outros documentos que o julgador entendesse necessários à
referida comprovação.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta intime a recorrente a apresentar o Livro Razão/Diário para confirmar que o
pagamento do IRRF, efetuado por meio de DARF, em 16/06/2004, não foi utilizado para a
compensação de quaisquer outros débitos, bem como para confirmar que a Recorrente pagou o
IRRF em duplicidade e, ainda, que somente um destes pagamentos foi lançado em DCTF.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo, sobre a existência do crédito
(ou não) e encaminhado a este CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser
notificada desta decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital